Tribunal: TJDFT
Processo: 0741834-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Adriana da Costa Chagas em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
2. A Embargante alega omissão quanto ao requisito da mora no momento da propositura da lide, sustentando que a ausência de fato ou omissão imputável ao devedor afastaria a configuração da mora.
3. Pleito de acolhimento dos embargos para reconhecimento da inexistência da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à configuração da mora na propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.6. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou todos os pontos do recurso e expressamente reconheceu a mora no momento da propositura da lide.7. A limitação dos descontos automáticos em folha não afasta a obrigação do mutuário em adimplir suas dívidas, podendo o credor exigir o pagamento por outros meios, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.10. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta a questão da mora na propositura da ação. 2. A limitação de descontos automáticos em folha não elide a configuração da mora, podendo o credor exigir o pagamento por outros meios."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 1.022.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDcl no AgRg no RMS 49.890/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018.
STJ, EDcl no HC 371.739/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017